Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO. DESCONTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO. REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária da apelante, relativos aos contratos de mútuo firmados com as instituições financeiras apeladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a possibilidade de limitar os descontos referentes a todas as parcelas dos empréstimos contraídos pela consumidora, em folha de pagamento ou conta corrente, a trinta por cento (30%) da sua remuneração; ii) a possibilidade de a consumidora cancelar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em folha de pagamento e em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos decorrem da livre manifestação entre as partes.
5. O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. A apelante autorizou expressamente os descontos como forma de obter o empréstimo em condições mais vantajosas, o qual não seria concedido nos mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto.
6. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 2. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (20%) nos empréstimos em folha de pagamento e em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos decorrem da livre manifestação entre as partes. 3. O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. O apelante autorizou expressamente os descontos como forma de obter o empréstimo em condições mais vantajosas, o qual não seria concedido nos mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto. 4. A pretensão de limitação dos descontos em conta corrente de parcelas de empréstimo configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o; CF, arts. 5o, XXXVI, e 170; Lei Distrital no 7.239/2023; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 1.059 e 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20.3.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 4.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.11.2019; STJ, REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado), j. 22.8.2018; STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9.3.2022.